Tribunal: TJMT
Processo: 0003056-25.2015.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO N. 0003056-25.2015.811.0037 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE: LUAN PIRES JACINTO E SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Analisando os autos, verifico que, depois de proferida a sentença condenatória, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela apresentação das razões recursais diretamente à instância superior, consoante faculta o § 4o do art. 600 do Código de Processo Penal (id. 54498981).
Desse modo, determino a intimação do acusado e do seu advogado constituído, a fim de que sejam apresentadas as razões do seu recurso de apelação, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual para apresentação das contrarrazões.
Efetivadas tais diligências, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, retornando-me para apreciação do apelo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.